Tribunal: STF
Processo: MS 38243
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 226/STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – O projeto de lei discutido nos autos não teve seu processo legislativo concluído, de modo que não é possível o controle preventivo de constitucionalidade das leis. Incidência da Súmula 226/STF.



    III - No caso dos autos, não é possível vislumbrar a existência de direito líquido e certo necessário à concessão do writ.



    IV - Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC/2015 e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.